Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-62.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Prestação de serviço. Transporte aéreo internacional. Aquisição de passagens de ida e volta. No-show das autoras no check-in de ida. Cancelamento automático do trecho de volta. Prática abusiva. Inteligência dos artigos 39, I e 51, II e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do C. STJ. Dano material

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Prestação de serviço. Transporte aéreo internacional. Aquisição de passagens de ida e volta. No-show das autoras no check-in de ida. Cancelamento automático do trecho de volta. Prática abusiva. Inteligência dos artigos 39, I e 51, II e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do C. STJ. Dano material caracterizado. Restituição dos valores relativos à passagem de retorno que se faz necessária. Valores despendidos com a passagem de retorno que devem ser reembolsados nos termos requeridos na inicial. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.